Tribunal: TJMT
Processo: 0002775-35.2016.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002775-35.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAURICIO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 931.462.561-34 (RECORRENTE), LUCIANA MARTINS DA SILVA - CPF: 895.966.171-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO MARTINS NASCIMENTO DA SILVA (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MAURICIO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 931.462.561-34 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DA SILVA - CPF: 895.966.171-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento dos recursos.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0002775-35.2016.8.11.0037

Origem:

1a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrido(s):

CARLOS EDUARDO MARTINS NASCIMENTO DA SILVA

LUCIANA MARTINS DA SILVA

MAURICIO NASCIMENTO DA SILVA

Litisconsorte passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

21/10/2021

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE UTI PEDIÁTRICA – COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO – PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS DOS ENTES FEDERATIVOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR PENHORA VIRTUAL PELO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ENTE PÚBLICO – ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR PENHORA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – MEIO MAIS EFICAZ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

O acesso aos Juizados Especiais independe do pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

Não há, pois, nos Juizados Especiais condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios em sede de primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, devendo ser excluída tal condenação.

Os entes públicos são isentos do pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do item 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Não obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5o, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes, mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio on-line do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento.

Sentença parcialmente reformada.

Recursos providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por ambos os entes públicos, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial e os condenou, solidariamente, a providenciar UTI pediátrica ao infante, conforme dispositivo que cito:

Assim, reconhecido parte do pedido inicial pelo réu Estado de Mato Grosso, que cumpriu a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, e diante da revelia do Município de Primavera do Leste/MT, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para o fim de confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar que os réus providenciem todos os demais procedimentos que se fizerem necessários para o tratamento e restabelecimento da saúde do menor, tal qual postulado na inicial e deferido liminarmente às f. 23/25-v, pelo período que se fizer necessário. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil).

Condeno o requerido Município de Primavera do Leste ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ultrapassado o prazo legal para recurso voluntário, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por força do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Município, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, opinou pelo provimento do recurso para isentar o Município do pagamento de custas e despesas processuais assim como de honorários advocatícios.

Os autos foram devolvidos à origem para diligências.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, pugnou pela substituição da multa diária por penhora on-line.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal opinou pelo provimento de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que ambos os recursos devem ser providos, o do Município para isentá-lo do pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios e o do Estado para proceder a substituição da multa por descumprimento por penhora on-line.

O acesso aos Juizados Especiais independe do pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

Não há, pois, nos Juizados Especiais condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios em sede de primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, devendo ser excluída tal condenação.

Os entes públicos são isentos do pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do item 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Não obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5o, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes, mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio on-line do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento.

Ante o exposto, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO: ao do Município para isentar-lhe do pagamento de custas, despesas processuais e honorários; ao do Estado para determinar a substituição de multa por penhora
on-line
.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021